Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser alegadamente omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece dos vícios apontados. Na realidade, o que se pretende é o rejulgamento da causa, para cuja finalidade não se prestam os embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.